Tribunal: TJMT
Processo: 0010988-14.1999.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010988-14.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WAGNER MACIEL DA FONSECA - CPF: 045.780.151-49 (APELADO), JORGE JOSE RACHID JAUDY - CPF: 020.912.341-92 (ADVOGADO), ELIEZER JOSE TEIXEIRA - CPF: 011.457.451-05 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA - CPF: 206.004.961-04 (APELADO), JOAO FRANCISCO GOUVEA - CPF: 010.834.908-00 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - CPF: 512.596.991-53 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 460.610.371-04 (ADVOGADO), JOAO MARCOS FAIAD - CPF: 621.745.099-20 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), ROSELI LOUSADA GOUVEA (APELANTE), ROSELI LOUSADA GOUVEA - CPF: 376.803.668-53 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – BENFEITORIAS REALIZADAS NO BEM IMÓVEL -

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – CONTRADITÓRIO COMO DIREITO DE INFLUÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

O direito constitucional do contraditório possui duas vertentes, a de participação e a da influência, este considerado na visão substancial, implicando numa perspectiva dialética do processo, sob pena de nulidade do comando sentencial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Francisco Gouvea e Roseli Lousada Gouvea em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de indenização por dano material ajuizada por Wagner Maciel da Fonseca e Maria Cristina Andrade da Fonseca, julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus ao pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da realização do laudo.

Os apelantes pleiteiam a nulidade da sentença, alegando o cerceamento de defesa, diante da não realização da prova pericial e não oportunidade de as partes apresentarem as alegações finais, bem como a utilização de laudo de avaliação não foi produzido nos autos, tendo sido a prova emprestada rechaçada, já que realizada sem a participação dos recorrentes. No mérito, sustenta que os juros de mora e correção monetária devem incidir a partir da sentença, além do pedido de recebimento de alugueis, decorrente do uso indevido no imóvel.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 117166100).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Wagner Maciel da Fonseca e Maria Cristina Andrade da Fonseca moveram ação de indenização em face de João Francisco Gouvea e Roseli Lousada Gouvea, visando o recebimento das benfeitorias realizadas no imóvel
matriculado sob n. 4.864, do 2º CRI de Cuiabá, localizado no Residencial Senhor dos Passos, rua Feliciano Bergamin, s/n, lote 12, quadra 05, em Cuiabá, decorrente de contrato de contrato de cessão.

Narraram que na a
ção reivindicatória nº. 434/1990, foi julgada procedente, tendo os autores se retirado do imóvel após realizar diversas obras, gerando direito à indenização.

Após a prolação da sentença, as partes interpuseram a ação rescisória nº. 49130/2011 perante a 1ª turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que julgou procedente a ação, cuja ementa transcrevo:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROVA EMPRESTADA TRASLADADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO SEU CONTEÚDO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO EQUIVOCADA – UTILIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE POSSUI OBJETIVO DIVERSO DAQUELA QUE SERIA PERTINENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE – AÇÃO PROCEDENTE.

A prova emprestada, para que seja considerada, deve ter sido submetida ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

A sentença rescindenda não tem como subsistir, uma vez que o conjunto probatório demonstra que o juízo a quo utilizou perícia realizada com objetivo diverso daquele que seria pertinente ao julgamento da lide
”
.

Após o retorno dos autos ao Juízo de origem, a douta magistrada, julgou procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel, no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data de realização do laudo (id. 117166080).

Irresignados, recorrem os apelantes arguindo a nulidade de sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide e a não realização da instrução processual, principalmente na realização de prova pericial.

No caso em apreço, após o retorno dos autos à Comarca de origem em razão do julgamento da Ação Rescisória 49.130/2011, houve a nomeação do perito avaliador Helder da Mota Oliveira, que manifestou sua concordância quanto à nomeação (id. 117166048), tendo os autores realizado o depósito dos honorários periciais (id. 117166050).

O perito indicou o dia 04.07.2017 no local do imóvel para realização da avaliação (id. 11716651), e na sequência informou que apenas os autores compareceram, acompanhados de seu advogado, e que o requerido não se encontrava na residência, e que “não foi possível a realização da vistoria no imóvel” (id. 117166053).

Novamente, no dia 23.08.2017 os autores compareceram juntamente com seu advogado, ausente o requerido no local, também “não foi possível realizar a vistoria do imóvel”. (id. 117166055).

Na sequência, o Juízo a quo, proferiu decisão determinando nova data para cumprimento do ato, “
cientificando o requerido na pessoa do seu patrono, de que no caso de nova falta ou desídia deste, em evidente desrespeito ao princípio da colaboração e decisões emanadas nos autos, serão reputados como verdadeiros os valores e benfeitorias indicadas na inicial.
” (id. 117166056).

Designada a data da perícia em 11.10.2017, os autores compareceram juntamente com o advogado Rafael Sanches, bem como o causídico dos réus, Francisco Anis Faiad, com a seguinte informação: “
não foi possível realizar a vistoria do imóvel, pois o inquilino não permitiu a entrada no imóvel
” (id. 117166058).

Os autores apresentaram petição (id. 117166059) pleiteando ao perito a apresentação de parecer técnico, utilizando as provas e métodos explanados nos itens III e IV da exordial.

O douto magistrado determinou a intimação do
expert
acerca da possibilidade de perícia indireta do bem (id. 117166063).

Os réus apresentaram petição (id. 117166065) esclarecendo que o objeto da perícia foi vendido a terceiros, desconhecendo quem atualmente habita no imóvel. Insistem na realização da perícia, pleiteando a expedição de ordem judicial para a entrada do perito e das partes no imóvel.

O
expert
manifestou acerca da elaboração do laudo pericial pelo método comparativo, alegando que não tem como identificar o estado físico da edificação (id. 117166066).

Houve a suspensão dos autos em decorrência do falecimento do procurador da parte autora, Dr. Rafael Sanches (id. 117166067) e após a habilitação de novo procurador, também requereu a designação de nova perícia no imóvel (id. 117166077).

Após, houve a prolação da sentença.

Tenho que, a
o proferir o julgamento antecipado da lide, sem esclarecimento acerca do pedido das partes de designação de nova perícia, tampouco a intimação para que elas pronunciassem sobre a impossibilidade de elaboração de perícia indireta do bem pelo
expert
, a sentença violou o princípio do contraditório nas duas garantias, a de participação e da possibilidade de influência na decisão, chamado pela doutrina de dimensão substancial do princípio do contraditório.

Conforme explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“significa participar do processo e influir nos seus rumos. Isso é: direito de influência. Com essa nova dimensão, o direito ao contraditório deixou de ser algo cujos destinatários são tão somente as partes e começou gravar igualmente o juiz
” (
Curso de Processo Civil, Vol. 1:
Teoria do processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015)

Sobre o poder da influência que se concede à parte,
Daniel Ustárroz e Sérgio Gilberto Porto lecionam:

“
O contraditório vai além e exige que, antes de tomada a posição pelo juiz dentro do processo, as partes tenham tido efetiva possibilidade de influenciar a formação de seu convencimento
. Nesse sentido, tendo como norte auxiliar a cognição do juízo, aproximando-o da realidade da causa, o contraditório permite que ambas as partes influenciem o convencimento judicial, através de intenso debate. Em linha de princípio, o magistrado somente poderá se pronunciar sobre temas que tenham sido previamente discutidos dentro do processo, pois a consideração de fatos ou de direito não analisados pelas partes ofende a perspectiva constitucional do contraditório
.” (in
Lições de Direitos Fundamentais no Processo Civil
: o conteúdo processual da Constituição Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 53)

Dentro dessa perspectiva, o novo código de processo civil determina que incumbe ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (art. 8º), deixando evidente que não se trata do contraditório meramente formal, mas efetivo, ou seja, substancial, revelando o direito das partes participarem com influência no processo.

Nota-se que a parte tem o direito não só de participar do processo, mas também de influir no resultado final no que tange a produção das provas, conforme determina o art. 369 do CPC, vejamos:

“
Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa
e influir eficazmente na convicção do juiz.”
(
negritei)

No caso em tela, o referido direito ao contraditório restou frustrado, já que na ação rescisória nº 49130/2011, restou devidamente “
valor apontado na perícia realizada na liquidação da sentença proferida nos autos nº. 434/90, que apurou o valor dos alugueres que não serve para a avaliação das benfeitorias
.”

Por esses termos e estribado nessas razões, conheço do recurso e lhe
dou provimento
, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu regular processamento com
a abertura da instrução probatória, procedendo a realização das provas necessárias ao desate da lide.

Assim, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022